Tribunal: STF
Processo: ARE 1367885
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material no tocante à majoração dos honorários de sucumbência.



    2. Embargos de declaração providos tão somente para, corrigindo erro material, majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem em desfavor da parte embargada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.